Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de imóvel do devedor. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-EPP, RODRIGO BARROS BARRETO MARTINS, SANDRA MAIA HERZ, JOSÉ CELSO MARTINS e GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS. O credor anexou aos autos certidão de ônus de imóvel de propriedade dos devedores JOSÉ CELSO e GLAUCIA, assim como requereu sua penhora. Sobreveio a decisão agravada reconhecendo a impenhorabilidade por ser bem de família e ao fundamento de que a devedora GLÁUCIA fora citada naquele endereço, o que indicaria sua destinação residencial. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o juízo reconheceu a impenhorabilidade de ofício e antes mesmo de estabelecer o contraditório. É ônus do devedor comprovar os pressupostos da impenhorabilidade e que não haveria provas de que o imóvel seria destinado à residência da família. Requereu que o recurso fosse recebido no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a penhora do imóvel de propriedade dos devedores. Preparo regular sob ID 40102434. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID134210904), que possui o mesmo endereço do imóvel onde a executada Gláucia Barros Barreto Martins foi citada pessoalmente (ID32661516). Observa-se delineado nos autos, portanto, que a executada reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor.” Apesar do agravante se referir à concessão de efeito suspensivo em seu recurso, pelo conteúdo de suas razões, deve-se entender que a pretensão é de antecipação da tutela recursal, sendo o pedido analisado segundo os preceitos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem regra de exceção e, como tal, o ônus da prova recai, via de regra, sobre o devedor. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal. (...) (AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSO. COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PROSPECTIVOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EFICÁCIA EX NUNC. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. A conclusão pela impenhorabilidade do bem de família não escapa da regra do ônus estático da prova estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo aos que alegam a incidência da proteção carrear aos autos elementos que indiquem que o imóvel lhes serve à residência ou como fonte de renda familiar. 3. Presentes nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do devedor, a proteção prevista na Lei 8.009/90, impenhorabilidade, deve recair sobre o bem. 4. A despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após a sua concessão, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença já transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1420078, 07350720620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, incumbe ao credor tão somente indicar bens de propriedade do executado para a penhora, cabendo a esse, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria. Importa ressaltar que, em exame à certidão de ônus, já recai sobre o mesmo imóvel outra penhora, deferida pelo mesmo juízo e prenotada aos 24/01/2022. O indeferimento liminar e mediante reconhecimento, de ofício, da garantia da impenhorabilidade do imóvel, porque supostamente constituiria bem de família, contraria o devido processo legal, subtraindo dos devedores o ônus processual que lhes recai. Lado outro, risco ao resultado útil do processo resta caracterizado pela necessidade de se constituir a constrição e dar ciência a terceiros, resguardando o credor de eventual alienação do bem em fraude à execução. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e manter a penhora do imóvel, para que se estabeleça o contraditório sobre eventual alegação de sua impenhorabilidade e decisão respectiva. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator